Tribunal: TJMT
Processo: 0002068-22.2014.8.11.0010
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002068-22.2014.8.11.0010
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARA LUCIA PERES PEREIRA - CPF: 138.035.901-59 (AGRAVANTE), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), HERMES RODRIGUES GARCIA - ME - CNPJ: 02.997.250/0001-73 (AGRAVADO), MATHEUS SHINDY HILDEBRANDT IDE - CPF: 031.231.081-12 (ADVOGADO), ESTEVAO PINHEIRO JOTA - CPF: 882.664.271-00 (ADVOGADO), MATHEUS SHINDY HILDEBRANDT (AGRAVADO), ESTEVÃO PINHEIRO JOTA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA- INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA -

RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões do agravo regimental ou interno (art. 1.021, do NCPC) não infirmam os fundamentos da decisão agravada, de rigor o desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL N. 0002068-22.2014.8.11.0010

AGRAVANTE: MARA LUCIA PERES PEREIRA

AGRAVADO: HERMES RODRIGUES GARCIA - ME

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo regimental cível interposto por
MARA LUCIA PERES PEREIRA
face à decisão proferida por esta magistrada que indeferiu o pedido de justiça gratuita no recurso de apelação por ela interposto em face de
HERMES RODRIGUES GARCIA - ME
. Oposto embargos de declaração desta decisão, foi este rejeitado.

Em razões recursais a agravante requer a reforma da decisão para que seja concedido o benefício da justiça gratuita.

Em contrarrazões o agravado requer o desprovimento do recurso, com a condenação da agravante em litigância de má-fé.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo regimental cível interposto por
MARA LUCIA PERES PEREIRA
face à decisão proferida por esta magistrada que indeferiu o pedido de justiça gratuita no recurso de apelação por ela interposto em face de
HERMES RODRIGUES GARCIA - ME
. Oposto embargos de declaração desta decisão, foi este rejeitado.

Por oportuno, transcrevo a decisão agravada que é objeto do presente recurso de agravo regimental:

“Vistos etc

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARA LUCIA PERES PEREIRA.

Requereu a concessão da justiça gratuita.

Pois bem. A respeito da gratuidade da justiça, o Novo Código de Processo Civil, estabelece:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.”

Normalmente, a simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, é suficiente para a obtenção do benefício, mas o juiz deve analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se o requerente tem ou não condições de arcar com os encargos do processo.

Trata-se, portanto, de questão de direito e de fato.

No caso dos autos, todavia, a apelante não comprovou a sua hipossuficiência, e devidamente intimado para tanto, não carreou qualquer documentos para comprovar tal situação, não bastando para tanto os documentos carreados no id. 112063466, sendo, portanto, o indeferimento do pleito medida impositiva.

Prelecionam NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

(...) A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício. (in Código de processo civil comentado e legislação extravagante. - 9. ed. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006; nota 2 do art. 4º da Lei 1.060/1950, p. 1184) (negritei).

No contexto dos autos, a simples alegação sem demonstrativo da real necessidade, não é motivo bastante para que lhes seja deferida a gratuidade da justiça destinada àqueles que realmente não possuem condições financeiras para demandar em juízo, sem prejuízo de sua sobrevivência.

Por tal razão, INDEFIRO O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.

Intime-se a apelante para que proceda ao recolhimento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção, anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa ou protesto em cartório.”

Assim, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que a agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão supracitada.

Não há nas razões do agravo interno elementos que indiquem que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos existentes nos autos, razão pela qual merece a mesma ser mantida, posto que inexistem nos autos elementos concretos que autorizem a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da agravante.

Todavia, não entendo ser o caso de condenação da agravante em litigância de má-fé, ante o não preenchimento dos requisitos exigidos para tanto.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontado pela agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, com o parecer ministerial, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022